Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante/executante) em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada em face de ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (agravada/executada), que condicionou a obrigação de fazer à prestação de caução idônea, arbitrada no valor de R$ 564.174,00. Assinalou o prazo de quinze dias para comprovação do recolhimento, sob pena de suspensão do recolhimento. Alega a agravante, em síntese, que, nesse caso, é desnecessário a prestação de caução por não haver prova de que haja probabilidade de provimento do recurso especial ou do recurso extraordinário manejados pela agravada. Sustenta que não há nenhum recurso interposto que tenha atribuído efeito suspensivo, assim o cumprimento de sentença provisório pode prosseguir sem necessidade de caução. Ressalta que foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos inadmitidos. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento desse recurso, para dispensar a prestação de caução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo (ID 26406624 e 26406625). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 26530468). É o relatório. DECIDO. Conforme despacho de ID 28003056, ao compulsar os autos de origem (cumprimento provisório de sentença - no 0707718-95.2020.8.07.0014), verifica-se que foi apresentada petição (ID 98644444) pela parte agravada requerendo a extinção do feito por descumprimento da agravante de decisão judicial (ID 92441068), referente ao depósito da caução que afeta diretamente o prosseguimento do presente agravo de instrumento, por tratar-se do mérito recursal. Após o indeferimento da liminar de efeito suspensivo, foi determinada a intimação das partes, para que se manifestassem a respeito da interposição da petição supracitada. A parte agravante/executante quedou-se inerte (ID 28457494). A parte agravada/executada (ID 28450872) manifestou-se pela suspensão do presente agravo de instrumento, em face de prejudicialidade externa, até que seja proferida decisão nos autos de origem, quanto ao depósito da caução, bem como a respeito da extinção do cumprimento de sentença. Diante do exposto, sem prejuízo do posterior exame do mérito deste agravo de instrumento, em face da potencial prejudicialidade externa entre os pontos vertidos, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE RECURSO (artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil) até que seja proferida decisão nos autos de origem, acerca do depósito da caução, bem como quanto à extinção do cumprimento de sentença nos autos originários. Cumpra-se. Publique-se.